Tribunal: TJSP
Processo: 1122417-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. Inocorrência. A despeito da declaração de inexigibilidade da dívida contestada pela apelante, é certo que a apelada jamais promoveu protesto extrajudicial ou incluiu o nome do ex adverso no rol dos inadimplentes. Ausência de demonstração do exercício de cobrança vexatória. Art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. Inocorrência. A despeito da declaração de inexigibilidade da dívida contestada pela apelante, é certo que a apelada jamais promoveu protesto extrajudicial ou incluiu o nome do ex adverso no rol dos inadimplentes. Ausência de demonstração do exercício de cobrança vexatória. Art. 42 do CDC que não fora violado. SUCUMÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122417-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122417-65.2019.8.26.0100 -
2
VOTO No 18557
APELAÇÃO No: 1122417-65.2019.8.26.0100
APELANTE: LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS
APELADA: CLARO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
JUÍZA: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
C/C
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS
MORAIS. Inocorrência. A despeito da declaração de
inexigibilidade da dívida contestada pela apelante, é certo
que a apelada jamais promoveu protesto extrajudicial ou
incluiu o nome do ex adverso no rol dos inadimplentes.
Ausência de demonstração do exercício de cobrança
vexatória. Art. 42 do CDC que não fora violado.
SUCUMÊNCIA.
Fixação
de
honorários
recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/129, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
elencados na petição inicial para declarar a inexigibilidade do débito indicado na
exordial. Reconheceu a sucumbência recíproca, repartindo as custas e as
despesas processuais, condenando, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Aduz a apelante, em síntese, que sofreu abalo moral indenizável
diante das diversas tentativas de resolver o problema na via extrajudicial, por meio
de ligações ao SAC da apelada. Ressalva que a situação extrapola o mero
dissabor consoante inúmeros protocolos de atendimento indicados a fls. 134. Cita
precedentes. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 144/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122417-65.2019.8.26.0100 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS em face de CLARO S/A.
Aduziu a recorrente, na exordial, que contratou os serviços de TV
por assinatura da apelada, pagando inicialmente o valor de R$186,55. Todavia,
apesar de quitar integralmente todos os débitos teve seu nome inscrito no rol de
maus pagadores.
Pugnou pela declaração de inexistência do débito, danos
materiais e morais.
O D. Magistrado a quo, por sua vez, julgou parcialmente
procedentes os pedidos elencados na petição inicial, nos termos acima relatados,
dando azo à interposição do presente recurso, por meio do qual se busca
exclusivamente a condenação da parte apelada a título de danos morais.
Sem razão, contudo.
Conforme se extrai do conjunto fático-probatório, as violações a
direitos personalíssimos alegadas na petição inicial não restaram cabalmente
demonstradas.
Não se desconhece que o entendimento do E. STJ é no sentido
de que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica1”.
1 REsp1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122417-65.2019.8.26.0100 -
4
Ocorre que, no caso concreto, é incontroverso, inclusive em sede
recursal, que o nome da apelante não fora protestado ou incluído em cadastro dos
inadimplentes por dívidas debatidas na presente demanda.
Vê-se, portanto, que não houve dano a direito personalíssimo
passível de indenização. Sabe-se que o dano moral deve decorrer de fatos que
sejam revestidos de seriedade e relevância, não se configurando com os
incômodos, desgostos e contrariedades cotidianas, inerentes às relações sociais e
comerciais.
Pela teoria da substanciação, adotada pela processualística civil
pátria, o Magistrado deverá ficar adstrito à causa de pedir exposta na peça
exordial. Não havendo fato extraordinário algum, nem alegação a partir da qual se
infira a efetiva violação a direitos personalíssimos, não há indenização a ser
reconhecida. Na verdade, o dano extrapatrimonial se caracteriza por uma situação
de humilhação, sofrimento, padecimento, o que não se verificou na presente
hipótese.
A mera cobrança promovida pela apelada, a despeito de
inexigível, não teve o condão abalar a honra da apelante, até mesmo porque não
provocou qualquer abalo moral objetivo ou subjetivo. Saliento, inclusive, que não se
vislumbra violação ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não houve
cobranças vexatórias, a despeito de indevidas.
Ressalto que, malgrado a apelante afirme que buscou resolver a
solução extrajudicialmente mediante várias ligações telefônicas ao SAC da
apelada, é certo que o desvio produtivo não se encontra comprovado, já que que a
recorrente sequer consignou os horários e dias dos protocolos de ligação em sua
peça exordial.
Assim, a r. sentença combatida há de ser mantida integralmente,
na medida em que irretorquível. Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15,
majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da apelante ao patamar de
15%, mantido, no mais, o exarado na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122417-65.2019.8.26.0100 -
5
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora